Tribunal: CARF
Processo: 10725.000437/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000437/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.820 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
ADILSON RANGEL TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o
contribuinte fora intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de
impugnação ao auto de infração, quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso
Voluntário.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000437/2009-78
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.820 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000437/2009-78

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto de renda pessoa física, f. 13 a 18, do exercício
2007, ano-calendário 2006, por meio do qual se exige o crédito tributário no valor de R$
6.679,97 calculado em 25/02/2009 tendo os seguintes valores originários:
Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$4.424,50;
Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$0,00.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 15, o lançamento de ofício
decorre da dedução indevida de despesas médicas no valor de 16.616,64. Consta na
complementação da descrição dos fatos:
R$ 7.000,00 e R$ 5.000,00, correspondentes a recibos emitidos por Sheila Batista
Cardoso, CPF 087.703.597-09 e por Giselle da Silva Escocard, CPF 085.860.587-26,
em virtude da falta: de identificação do(s) beneficiário(s) dos serviços prestados e de
informação dos. endereços das emitentes dos comprovantes de despesas;
- R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00, correspondentes a recibos emitidos por Samantha Maia
Koch Torres, CPF 070.593.837-94 e por Pedro Acácio de Almeida, CPF 040.654.417-
49, em virtude da falta de identificação do(s) beneficiário(s) dos serviços prestados;
- R$ 1.616,64, correspondentes a valor pago a Caixa de Pecúlios da Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ 33.754.482/0001-24, não
dedutível a título de despesas médicas por falta de amparo legal.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 12/03/2009 (cópia do AR fl.
23).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (f. 2 a 5), o interessado alega que:
1. Ocorreu um erro material no preenchimento dos recibos, i.e, os profissionais
esqueceram de escrever nos recibos que o impugnante era o beneficiário dos serviços e
esqueceram de cumprir outros requisitos formais;
2. O erro material não tem o poder de desconstituir os recibos, pois pode ser
convalidado com declarações ratificando/confirmando o beneficiário do serviço e o endereço dos
profissionais;
3. Junta declarações dos profissionais para corrigir os erros formais;
4. Não cometeu irregularidades, e muito menos dedução indevida, ele apenas
juntou recibos de pagamentos emitidos pelos profissionais que foram ratificados através das
declarações emitidas pelos próprios;
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.820 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000437/2009-78

5. O contribuinte percebeu que cometeu equívoco ao lançar a título de despesas
médicas o pagamento realizado à Caixa de Pecúlios da Caixa de Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil e sua multa é devida;
6. Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
O contribuinte efetuou o pagamento da parte não impugnada (f. 10 e 11) no valor
originário de R$ 444,58, com multa de ofício reduzida de 50%, pago em 31/03/2009.
O pagamento foi alocado ao débito, alterando o saldo devedor no valor originário
de R$ 4.424,50 para R$ 3.979,03 (f. 24).
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. Nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente
para comprovar o direito à dedução pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
 Todos os recibos são hábeis e idôneos a comprovação das despesas
médicas;
 Nulidade do acórdão recorrido por afronta aos princípios constitucionais
da ampla defesa, contraditório e devido processo legal;
 O acórdão recorrido é ultra petita;
 Afronta aos princípios da boa fé, razoabilidade, proporcionalidade;
 Mácula a honra do contribuinte;
 Não questiona-se nos autos a idoneidade dos recibos apresentados;
 Improcedência da ação fiscal.

É o relatório.
Voto

O recurso é tempestivo, assim sendo, dela tomo conhecimento.
MATÉRIA ADMITIDA
O interessado admitiu a dedução indevida de R$ 1.616,64, correspondentes a
valor pago a Caixa de Pecúlios da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.820 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000437/2009-78

Conforme artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se não-impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente impugnada pelo contribuinte.
O silêncio do contribuinte quando da sua impugnação a respeito das razões da
exigência, leva à consolidação administrativa do crédito tributário lançado, porque não fica
instaurado o litígio, tornando precluso o recurso voluntário quanto a nova matéria questionada.
Assim, a impugnação apresentada é parcial.
O contribuinte efetuou o pagamento da parte não impugnada e o pagamento foi
alocado ao débito (fl. 24).
Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.820 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000437/2009-78

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Desta forma, não há qualquer nulidade na decisão proferida, que está
devidamente fundamentada, de acordo com o entendimento da legislação que trata da matéria,
motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada.
Quanto as demais supostas inconstitucionalidades aplico a súmula o disposto
na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.820 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000437/2009-78

III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.820 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000437/2009-78

Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.820 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000437/2009-78

Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

As declarações dos profissionais apresentadas em sede recursal tem o condão
de suprir as omissões apontadas pela DRJ, motivo pelo qual cancelo a autuação.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll no sentido de que a glosa da despesa médica foi apenas pela falta de
identificação do beneficiário e dos endereços dos emitentes, tendo o contribuinte carreado aos
autos declaração suprindo todas as exigências. Assim, deve ser restabelecida a dedução de
despesa médica.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital